Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719195-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA VASCONCELOS DE SOUZA LIMA MENDES AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RITA DE CASSIA VASCONCELOS DE SOUZA LIMA MENDES contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação monitória no 0702111-38.2019.8.07.0014, indeferiu os seus pedidos de denunciação da lide e de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que a parte agravada ajuizou uma ação monitória em seu desfavor, visando cobrar suposto débito a título de prestação de serviços educacionais prestados a Barbara Anny de Souza Lima Mendes, no ano de 2014, referente ao 2o ano do Ensino Médio, no valor de R$ 23.763,79. Defende que o genitor de Barbara Anny deve ser incluído na polo passivo, uma vez que a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação da menor, entre os pais, é solidária. Afirma que não tem condições de pagar as custas processuais nem honorários advocatícios sem causar prejuízo ao sustento de sua família, conforme previsão legal do art. 4o da lei 1060/50. Informa que a sua renda mensal está toda comprometida com as despesas da família. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo para que a marcha processual seja suspensa até que o pedido de chamamento de Robson Alves Mendes para integrar o polo passivo da demanda seja apreciado. No mérito, pede a inclusão de Robson Alves Mendes para integrar o polo passivo da demanda, bem como que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Consta dos autos que a presente ação monitória está fundada no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Ano Letivo 2014 celebrado entre a Sociedade Educacional Ciman Limitada - EPP, ora agravada, e a genitora da aluna beneficiária deste serviço, ora agravante, referente às mensalidades escolares de abril a dezembro de 2014. Tem-se, assim, que o genitor da aluna, em relação ao qual se pretende redirecionar a ação monitória, não é parte contratante, pois não subscreveu o instrumento contratual que deu origem à dívida. A partir desse ponto, tenho que, a princípio, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação monitoria foi proposta. Isso porque, inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor da aluna que utilizou os serviços educacionais, seja porque ele não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. Cumpre ressaltar que o dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF, art. 22 do ECA e inciso I do art. 1634 do CC) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais. A regra é a de que a solidariedade não se presume, ou decorre da lei ou da vontade das partes, hipóteses que não ocorreram no caso dos autos, nos termos do art. 265 do CC. Nessa ordem de ideias, a hipótese dos autos não se encontra elencada no artigo 130 do Código de Processo Civil, o qual discorre sobre as possibilidades de chamamento ao processo. Portanto, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador